Tribunal: TJES
Processo: 5000010-23.2021.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000010-23.2021.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON RODRIGUES MIRANDA
RECORRIDO: RODRIGO DE JESUS RAMOS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização em que o autor narra que o primeiro requerido, enquanto conduzia veículo de propriedade do segundo requerido, colidiu contra o muro de sua residência, causando danos materiais. Nestes termos, pugna pela condenação de ambos os requeridos no pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de R$ 1.700,00 a título de indenização por danos materiais, rejeitando o pedido de indenização por danos morais. O requerido Edson Rodrigues Miranda interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para que seja afastada sua responsabilidade solidária, sob a alegação de que não houve culpa
in vigilando
ou
in eligendo
, pois o veículo teria sido utilizado pelo condutor sem sua ciência ou autorização. Em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção da sentença.

3. O recurso não merece provimento. A sentença deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, conforme o disposto no art. 46 da Lei n.º 9.099/95, cujas razões de decidir são adotadas na íntegra.

4. Na presente lide, verifica-se que o requerido Edson Rodrigues Miranda, proprietário do veículo, não apresentou defesa no momento oportuno. Outrossim, não apresentou indícios probatórios no sentido de que o veículo foi utilizado sem sua ciência ou autorização.

5. Diante da inexistência de prova de que a posse do veículo pelo condutor era indevida, ilegal ou clandestina, aplica-se a jurisprudência dominante, que prevê que a responsabilidade do proprietário é solidária com a do condutor pelos danos causados em acidente de trânsito, ainda que ele não tenha agido com culpa, ante o seu dever de guarda e vigilância sobre o bem.

6. Tal entendimento é consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça: "
em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes
" (REsp 577.902/DF, Relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2006, DJ de 28/8/2006).

7. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

8. Condeno o recorrente vencido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação. A exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, diante da concessão de gratuidade de justiça em favor do recorrente.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)